Tribunal: STF
Processo: HC 203845
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de pedido de extensão da ordem de habeas corpus, requerido por Franciele Custel Santos, Jackson do Prado Morais e Lucas da Silva Dias Neto (eDOC.16), em que alegam estar em idêntica situação processual do corréu Luis Gilmar Marques Gomes, beneficiado com a concessão da ordem no presente writ (eDOC.06).
    É o relatório. Decido.
    1. Diante da análise dos elementos fornecidos, fazem-se presentes os motivos para a concessão da extensão.
    Com efeito, não conheci da impetração, mas concedi a ordem de ofício por verificar ilegalidade flagrante na fixação do regime semiaberto, em sede de sentença condenatória, e manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:
    “3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    3. O Juízo singular, ao proferir sentença condenatória, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, valendo-se do seguinte fundamento:
    “Considerando que permanecem hígidas as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus, mantém-se a custódia cautelar, em caso de recurso.” (eDOC.02, p. 6060)
    A fundamentação exarada, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 
    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 
    Ademais, eventual transferência do paciente para o regime semiaberto, a fim de que lá cumpra a decretação de custódia cautelar , como determinou o TJPR, não supre o constrangimento ilegal evidenciado pois, como bem pondera o min. Alexandre de Moraes, em caso análogo ao presente, “eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020). 
    Assim, na linha do que decidido pela consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.
    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido na sentença (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 
    4. Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo.”
    Nessa linha, observo que a mera leitura da sentença (eDOC.17) revela a identidade de tratamento jurídico conferido aos corréus, visto que todos restaram condenados como incursos no mesmo crime, à pena de 06 (seis anos) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e tiveram mantida a prisão preventiva. 
    2. Assim, verificada a existência de identidade entre as situações processuais dos ora requerentes e do paciente, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão a fim de revogar a prisão preventiva de Franciele Custel Santos, Jackson do Prado Morais e Lucas da Silva Dias Neto, nos termos da fundamentação exarada na decisão que concedeu a ordem a Luis Gilmar Marques Gomes. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente